Tribunal: TJSP
Processo: 2166881-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.